Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-53.2023.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002211-53.2023.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), NEUZA RODRIGUES FROES - CPF: 406.500.491-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou que teria promovido o protesto do título e requerido o sobrestamento do feito, sustentando que a extinção da execução seria indevida diante da ausência de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de medidas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se a alegada atuação administrativa do Município é suficiente para afastar a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal é legítima quando, mesmo após intimação específica, o ente público não comprova a adoção das providências mínimas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida ativa.

4.

A simples alegação de que houve protesto ou diligência para localização de bens, desacompanhada de prova nos autos dentro do prazo legal, não supre a exigência de demonstração efetiva do interesse processual.

5.

A jurisprudência da Corte Estadual tem reafirmado que a inércia do exequente diante de intimação específica autoriza a extinção da execução fiscal, mesmo quando o valor do crédito supera o limite mínimo legal.

6.

A atividade jurisdicional deve respeitar os princípios da segurança jurídica, da estabilidade e da preclusão, não se podendo admitir reabertura de fase processual por inércia injustificada, especialmente quando se trata de ente público com representação técnica e estrutura administrativa adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia do Município quanto à comprovação das providências mínimas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2.

A alegação genérica de protesto ou diligência administrativa não supre a necessidade de prova concreta nos autos, dentro do prazo legal, especialmente quando o ente público foi expressamente intimado para tal.

3.

A extinção da execução fiscal em tais hipóteses observa os princípios da eficiência administrativa, da segurança jurídica e da preclusão.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023 (Tema 1.184). TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Agravante alega que o acórdão recorrido não teria conferido a devida valoração aos princípios da autonomia federativa e da eficiência administrativa, pilares que, segundo argumenta, deveriam nortear a interpretação do Tema 1.184 do STF.

Sustenta que, ainda que a tese vinculante condicione o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, no caso concreto houve manifestação expressa de que o protesto fora realizado, além do requerimento de sobrestamento do feito para localização de bens penhoráveis.

Defende que a extinção do processo, nessas circunstâncias, não poderia prevalecer, pois não houve verdadeira inércia do Município, mas apenas a ausência de juntada da prova documental em tempo hábil, o que não seria suficiente para afastar o interesse processual.

Ao final, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem e seja dado prosseguimento a cobrança do crédito tributário em questão.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Campo Novo do Parecis insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Extrai-se dos autos que, inicialmente,
o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Deste modo, intime-se a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o cumprimento do disposto no 3º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob pena de extinção da execução em razão de o valor ser inferior a R$ 10.000,00. [...]”.

Foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, para o cumprimento do despacho.

O Município, contudo, não comprovou as providencias necessárias para o prosseguimento do feito e a execução fiscal foi extinta, com base no Tema 1.184 do STF.

Do
decisum
, o Exequente aviou Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, nada comprovou nos autos., com relação às medidas necessárias para o prosseguimento do feito.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou o protesto do débito em comento e não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não há motivo para a reforma da decisão recorrida, razão pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de

Campo Novo do Parecis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025